Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. Lei no 11.419/2006. DIARIO DE JUSTIÇA ELETRONICO. PREVALENCIA. SÚMULA No 168/STJ. RECURSO CONHECIDA PARA REFORMA DA DECISÃO.
1. A tempestividade ou não da apelação depende do termo a ser considerado para fim da contagem do prazo para sua interposição.

2. A decisão monocrática recorrida entendeu que deveria ser considerada a publicação da decisão no DJe para a contagem do prazo, enquanto a parte interessada persegue o reconhecimento do prazo a partir da intimação eletrônica.

3. A questão foi tormentosa na jurisprudência, mas restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, quando se fixou a tese de que, havendo duplicidade de intimação na forma da Lei no 11.419/2006 prevalecerá a intimação eletrônica.

4. Recurso conhecido e provido para conhecer a apelação interposta.